Tribunal: TJMT
Processo: 0004117-37.2013.8.11.0021
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004117-37.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIRCEU DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 549.380.408-59 (APELANTE), PEDRO ANDRE POSSAMAI - CPF: 162.355.921-91 (APELANTE), OZORIO JOSE DA SILVA - CPF: 018.130.641-72 (APELANTE), WILSON BENEDETT - CPF: 002.789.178-01 (APELANTE), NESTOR ALVES DE SOUSA - CPF: 233.991.041-20 (APELANTE), SEBASTIAO CAITANO MAIA - CPF: 131.512.821-72 (APELANTE), EURIPEDES PINTO DA COSTA - CPF: 044.835.021-15 (APELANTE), JOAO VIEIRA DE MORAES - CPF: 071.483.481-53 (APELANTE), EVA MARTINS BATISTA - CPF: 006.931.121-82 (APELANTE), JOSE HUMBERTO CUSTODIO - CPF: 170.544.351-68 (APELANTE), MARCELO PIRES DE SOUSA - CPF: 529.820.841-04 (APELANTE), JOSE PIRES PEREIRA - CPF: 017.125.351-53 (APELANTE), ILDEBRANDO PIRES PEREIRA - CPF: 020.932.431-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DENILSON CARLOS DE SOUZA registrado(a) civilmente como CARTEIRA DE IDENTIDADE (RG) (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GESSICA DE PAULO COELHO - CPF: 040.678.731-07 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PROCESSO AUTÔNOMO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES COM BASE NO VALOR DA CAUSA –– ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS CUSTAS MÍNIMAS JÁ RECOLHIDAS – INAPLICABILIDADE DO ITEM I, DA TABELA B, DO PROVIMENTO Nº 041/2013-CGJ – PRECLUSÃO INEXISTENTE
–
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL- ART. 485, INCISO I CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO ENQUADRAMENTO NO § 1º, DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O cumprimento individual da sentença coletiva, no caso dos autos, consubstancia-se em verdadeira ação autônoma, desvinculada de qualquer outro processo, ante a formação de nova relação processual, com novas partes, pedido e causa de pedir, cuja finalidade é tutelar direito tipicamente privado e individual (não coletivo), submetendo-se, para efeitos de custeio das despesas, ao regime comum, de modo que não se aplica o item I, da Tabela B, do Provimento nº 041/2013-CGJ, devendo ser mantida a sentença de extinção do feito por inobservância da ordem para recolhimento complementar.

A ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais no prazo determinado na decisão judicial, também confirmada em segunda instância, implica no indeferimento da inicial, julgando-se extinto o processo, independe da prévia intimação pessoal da parte.

Não há que se falar em preclusão
pro

judicato
, quando se trata de matéria de ordem pública que pode ser arguida pelo Juízo a qualquer tempo, até mesmo de ofício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004117-37.2013.8.11.0021

APELANTE:
DIRCEU DE OLIVEIRA SILVA, NESTOR ALVES DE SOUSA E OUTROS.

APELADO: BANCO DO BRASIL AS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DIRCEU DE OLIVEIRA SILVA,

NESTOR ALVES DE SOUSA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Agua Boa/MT, que julgou extinta a Ação de Cumprimento de Sentença nº

0004117-37.2013.8.11.0021 (Código 89815), ajuizada contra o
Banco do Brasil S.A,
sem análise do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais complementares, com fulcro no art. 485, inciso I e 290, caput, ambos do CPC, condenando os exequentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% ao valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 6ª do CPC.

Em seu apelo (id nº 106487463) alegam operou-se a preclusão da matéria relativa as custas processuais complementares, não podendo ser modificada, inclusive sob pena de causar insegurança jurídica no processo.

Salientam que o valor fixo das custas iniciais em execução de sentença é de R$ 376,85, conforme item 6.7.1.1 da CNGC, razão pela qual não há que se falar em complementação.

Aduzem que a sentença foi proferida equivocadamente, visto que não foram intimados pessoalmente antes que o processo fosse extinto, havendo violação ao § 1º do art. 485 do CPC.

Arguem que não poderia a ação ser extinta antes do julgamento do Agravo de Instrumento nº
1002462-71.2016.8.11.0000,
, interposto contra a decisão que determinou o recolhimento das custas complementares no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e total reforma da sentença.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se que a presente
ação de habilitação/liquidação de sentença

foi interposta por
DIRCEU DE OLIVEIRA SILVA, NESTOR ALVES DE SOUSA E OUTROS
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.,

com o fito de restar declarado e reconhecido judicialmente o direito adquirido a todos os titulares de contas poupança existentes em janeiro de 1989 junto à referida instituição financeira, referente aos planos “ “Verão”.

Com o estabelecimento da lide, o Magistrado determinou o recolhimento

dos valores das custas, proferindo o seguinte despacho:
“Embora já tenha proferido diversas decisões reconhecendo a não incidência de custas processuais no processamento dos feitos desta natureza, fato é que, melhor analisando a matéria, verifiquei que a CNGC é clara no item 6.7.1.1 ao dispor sobre a incidência das custas no valor fixo de R$ 376,85 (item I da Tabela B do Provimento 041/2013-CGj), devendo a parte requerente/exequente proceder ao recolhimento”.
(id nº 106487458)

Referido despacho restou atendido pelos apelados, conforme id nº 106487458.

O MM juiz do feito manifestou a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença (id nº 106487458).

No id nº 106487461, o MM juiz do feito proferiu decisão determinando intimação dos exequentes para no prazo de 5 dias procederam ao recolhimento das custas remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição, considerando que sendo a execução de sentença emanada de outro juízo, aplicáveis os mesmos regramentos das execuções de título executivo judicial (item 6.7.4 da CNGCJ/MT), de modo que as custas e taxa judiciária devem ter como relação o montante do valor pleiteado na causa, e não o seu montante mínimo.

Interposto Embargos de Declaração pelo exequentes alegando a desnecessidade e falta de obrigatoriedade das custas complementares, o MM. Juízo do Feito entendeu por rejeitá-lo (id nº 106487461), fixando multa de 2% por entender os embargos como protelatórios e, determinou o recolhimento das custas remanescentes em 48 horas, sob pena de extinção do feito.

Na sequência, os exequentes ingressaram com o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1002462-71.2016.8.11.0000, o qual figurei como Relatora,

questionando a ilegalidade do recolhimento das custas remanescentes, e a

inaplicabilidade da multa de 2% fixada pelo Juízo Singular nos embargos, sob o argumento de que não é protelatório já que os agravantes possuem interesse no julgamento do feito
(id nº 106487461).

Recebido o agravo, o pedido de efeito suspensivo restou indeferido (id nº 106487462).

Em 23/03/2017, o juiz julgou extinta a ação sem análise do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais complementares, com fulcro no art. 485, inciso I e 290,
caput,
ambos do CPC, condenando os exequentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% ao valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 6ª do CPC (id nº 106487462).

Dessa decisão os exequentes apresentarem o presente recurso (id nº
106487463.

Em 25/07/2017, o RAI nº
1002462-71.2016.8.11.0000 foi desprovido por unanimidade (id nº 106487465).

Pois bem.

Quanto a matéria de fundo atinente ao pagamento das custas remanescentes, referida questão já foi dirimida no RAI

1002462-71.2016.8.11.0000 por esta Primeira Câmara de Direito Privado e trata-se de questão consolidada neste Tribunal de Justiça de que
como a execução se refere à sentença proferida em outro juízo, são aplicáveis os mesmos regramentos das execuções de título executivo judicial, na qual as custas processuais e taxa judiciária guardam relação com o valor almejado na causa, nos termos do item 6.7.4 da CNGC/MT –
cujo teor determina a aplicação subsidiária ao cumprimento da sentença das normas do provimento relativas ao processo de execução de título extrajudicial –, e não a quantia mínima estabelecida no item 6.7.1.1 da CNGC/MT.

Transcrevo parte do acórdão do RAI

1002462-71.2016.8.11.0000:

“(...) Estamos diante de típica execução de sentença, como mero desdobramento de um processo cognitivo anterior, mas de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, com efeito
erga omnes.

A sentença prolatada na ação civil pública abrange a todos os consumidores clientes do banco agravado, que se encontram na situação por ela prevista, em todo o território nacional, contendo, assim, alto grau de generalidade, uma vez que não podem estabelecer concretamente o direito de cada um dos substituídos processuais.

Assim sendo, as execuções individuais ajuizadas pelos titulares dos direitos individuais homogêneos que foram violados sempre demandarão uma ampla dose de cognição, pois, cada substituído deverá comprovar a titularidade do direito cuja lesão foi reconhecida pela sentença da ação coletiva.

Com efeito, o cumprimento individual da sentença coletiva, consubstancia-se em verdadeira ação autônoma desvinculada de qualquer outro processo, ante a formação de nova relação processual, com novas partes, pedido e causa de pedir, a exigir a instauração de um processo executivo autônomo, cuja finalidade é tutelar direito tipicamente privado, submetendo-se, para efeitos de custeio das despesas, ao regime comum, de modo que não se aplica o item I da Tabela B do Provimento nº 041/2013-CGJ.

E, conforme dispõe o item 6.7.1.1 da CNGC, tratando-se de ação autônoma destinada a promover a execução de sentença “
proveniente de outro juízo
”, a sua
“distribuição ao juízo competente (...) deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada
”.

Essa guia não é aquela mencionada pelos agravantes, de “valor fixo”, mas a guia referente à regular distribuição de petição inicial ao Juízo competente, acessível via
site
deste e. Tribunal de Justiça.

Esse é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE TESE JURÍDICA DIVERSA DAQUELAS DEFENDIDAS NOS ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. CABIMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI Nº 9.494/97, ART. 1º-D. INAPLICABILIDADE.

1. O exame dos embargos de divergência não se restringe às teses em confronto do acórdão embargado e do acórdão paradigma acerca da questão federal controvertida, podendo ser adotada uma terceira posição, caso prevalente. Precedentes das 1ª e 2ª Seções.

2.
A ação individual destinada à satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação civil coletiva, não é uma ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material.

3. A regra do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 destina-se às execuções típicas do Código de Processo Civil, não se aplicando à peculiar execução da sentença proferida em ação civil coletiva.

4. Embargos de divergência improvidos.”
(EREsp 475566/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 25/08/2004)

A propósito, seguem os precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM EFEITO “ERGA OMNES” PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS CUSTAS – INAPLICABILIDADE DO O ITEM I DA TABELA B DO PROVIMENTO Nº 041/2013-CGJ – PRECLUSÃO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A isenção de que trata o art. 18, da Lei nº 7.347/85 diz respeito somente ao tipo ação ali especificada, ou seja, a Ação Civil Pública, não as ações particulares objetivando a execução da sentença ali proferida
” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI 138558/2014 – Rel. DES. JOÃO FERREIRA FILHO – j. 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015).

2.
O item 6.7.1.1 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe que, “quando a execução for proveniente de outro juízo (artigo 475-P do CPC), a distribuição ao juízo competente para a execução do julgado deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada”.

3. Tratando-se de “cumprimento individual de sentença” com efeito “erga omnes” proferida em ação civil pública, ou seja, hipótese de distribuição de ação autônoma, não se aplica o item I da Tabela B do Provimento nº 041/2013-CGJ, sendo devido, pois, o recolhimento das custas complementares
.”
(TJMT. RAI nº 29594/2016, Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, Julgado em 23.08.2016, Publicado no DJe 29.08.2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NOVA RELAÇÃO PROCESSUAL A EXIGIR A INSTAURAÇÃO DE UM PROCESSO EXECUTIVO AUTÔNOMO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE ACORDO COM O VALOR PRETENDIDO NA CAUSA – ITEM 6.7.4 DA CNGC/MT – RECURSO DESPROVIDO.

Consubstanciando o cumprimento individual da sentença coletiva verdadeira ação autônoma desvinculada de qualquer outro processo, ante a formação de nova relação processual, com novas partes, novo pedido e causa de pedir, a perseguição da tutela executiva vindicada exigirá o desembolso de novas custas de acordo com o montante do valor pretendido na causa, nos termos do item 6.7.4 da CNGC/MT.”

(TJMT. RAI nº 28133/2016, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara Cível, Julgado em 04.05.2016, Publicado no DJe 10.05.2016).

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO ORIUNDA DE OUTRO JUÍZO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS PELO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos autos do qual a sentença genérica proferida na ação civil pública ainda precisa ser liquidada, o exequente tem de desembolsar novas custas para a obtenção final da tutela pretendida.”

(TJMT. AgR 71894/2016, Desa. Serly Marcondes Alves, 6ª Câmara Cível, Julgado em 06.07.2016, Publicado no DJe 08.07.2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PROCESSO AUTÔNOMO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Se nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, a sentença genérica, proferida na ação civil pública, precisar ser liquidada, mostra-se necessário o recolhimento de custas para a obtenção final da tutela pretendida
.”
(RAI nº 28028/2016, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara Cível, J. em: 11.05.2016, Publicado no DJe 18.05.2016).

Outrossim, a questão sobre as custas judiciais não está acobertada pela preclusão como alegado pelos agravantes, a uma, porque não houve pronunciamento judicial reconhecendo a suficiência e idoneidade do recolhimento da guia no valor de R$ 376,85, mas mero prosseguimento do cumprimento de sentença; a duas, porque a partir do momento em que foi constatado o recolhimento incorreto, o Julgador
a quo
determinou a complementação do pagamento, ordem contra a qual se insurgem os agravantes, mas sem razão.

Assim sendo, consoante o entendimento sedimentado no âmbito deste Sodalício, cabe aos exequentes efetuarem o recolhimento das custas e taxas judiciárias, com base no proveito econômico da lide.

A propósito, não merece amparo o pedido de pagamento das custas judiciais e taxa judiciária de forma proporcional pela partes, uma vez que, nesse momento do processo, não há que se falar em sucumbência, como alegado pelos recorrentes.

(...)

(id nº 106487465)

Nesse caso,

não está a se falar em custas no mínimo legal, ou seja, no valor de R$ 376,85, porque não se trata propriamente de execução de sentença proveniente de outro juízo, mas de prévia fase de liquidação - para posterior execução - de sentença proveniente de outro juízo
.

Logo, a distribuição e processamento da referida ação deve se sujeitar ao recolhimento das custas e da taxa judiciária, nos termos do que estabelece o item 6.7.1.1 da CNGCJ/MT: “
Seção 7 – Cumprimento da Sentença e Processos de Execução. 6.7.1.1 - Quando o cumprimento da sentença for proveniente de outro juízo (artigo 475-P do CPC), a distribuição ao juízo competente para processá-lo deverá ser precedida do recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais, mediante guia padronizada
”.

Assim, como a execução se refere à sentença proferida em outro juízo, são aplicáveis os mesmos regramentos das execuções de título executivo judicial, na qual as custas processuais e taxa judiciária guardam relação com o valor almejado na causa.

Em se tratando de execução individual do julgado coletivo manejada por sujeitos ativos que não participaram do feito cognitivo coletivo e, portanto, da formação do título exequendo, há uma nova relação processual a exigir a instauração de um processo executivo autônomo, mediante petição inicial instruída com cópia do título judicial e a citação do executado.

Assim, por se tratar de processo executivo autônomo com elevada carga cognitiva, que visa satisfazer direitos individuais e privados (não coletivo), deve se submeter ao regime comum para efeito de custeio das despesas.

Dispõe a CNGC, nesse sentido: Item 6.7.4 da CNGCJ/MT:

“Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da sentença, no que couber, as normas desta CNGC relativas ao processo de execução de título extrajudicial”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PROCESSO AUTÔNOMO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES COM BASE NO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DAS CUSTAS MÍNIMAS JÁ RECOLHIDAS – INAPLICABILIDADE DO ITEM I, DA TABELA B, DO PROVIMENTO Nº 041/2013-CGJ – FIXAÇÃO DE MULTA PROCRASTINATÓRIA – EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capaz de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
, a manutenção da decisão é medida que se impõe”.
(N.U 1014704-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Dessa forma, a decisão recorrida se apresenta escorreita ao determinar o recolhimento das custas de acordo com o montante do valor pretendido na causa, nos termos do item 6.7.4 da CNGC/MT – cujo teor determina a aplicação subsidiária ao cumprimento da sentença das normas do provimento relativas ao processo de execução de título extrajudicial –, e não a quantia mínima estabelecida no item 6.7.1.1 da CNGC/MT.

Ademais, não me convence a alegação de que teria ocorrido preclusão
pro

judicato
, pois trata-se de matéria de ordem pública que pode ser arguida pelo Juízo a qualquer tempo, até mesmo de ofício.

Quanto a alegação de que não foram intimados pessoalmente antes que o processo fosse extinto, havendo violação ao § 1º do art. 485 do CPC também não prospera, tendo em vista que os exequentes tiveram conhecimento da determinação em momento bem anterior à sentença, ainda que sem manifesta intimação, tendo inclusive tempo hábil para promover a diligência necessária que lhes foi imposta.

O magistrado já havia determinado a intimação dos exequentes para no prazo de 5 dias procederam ao recolhimento das custas remanescentes, conforme id nº 106487461 e novamente quando do julgamento dos embargos de declaração, concedeu mais 48 horas (id nº 106487461), para os apelantes procederem ao recolhimento das custas, porém, acharam por bem ingressarem com recurso de agravo.

Com efeito, é certo que o § 1.º, do artigo 485, determina ao Juiz que, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso II (o processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes) e III (por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias) deste mesmo dispositivo processual, é indispensável que a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso concreto, porém, a ação foi extinta com fundamento no inciso I (indeferimento da petição inicial) do artigo 485, tendo em vista a falta de recolhimento das custas remanescentes,
o que dispensa intimação pessoal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – “JUÍZO 100% DIGITAL” – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAS – PRAZO EXPIRADO – COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DISPENSADA – APRESENTAÇÃO TARDIA DA GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – DESÍDIA DO EXEQUENTE – INOBSERVÂNCIA PRINCÍPIO BOA-FÉ PROCESSUAL E COOPERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Não se desconhece a regra do § 1.º, do artigo 485 do CPC que exige a prévia intimação pessoal da parte se a extinção da ação estiver fundamentada nos incisos II e III deste mesmo dispositivo processual. No caso concreto, porém, a demanda foi extinta com arrimo no inciso I (indeferimento da petição inicial) do artigo 485, tendo em vista a ausência de recolhimento das custas iniciais, o que dispensa intimação pessoal.

Pelos princípios da por força do princípio da boa-fé processual (art. 5.º, CPC) e da Cooperação (art. 6.º, CPC) as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva que, cooperando entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Sem olvidar que o processo tramita pelo rito “Juízo 100% digital” incumbia ao Apelante comprovar nos autos, dentro do prazo de 15 dias que lhe foi concedido, o pagamento das custas iniciais mediante a apresentação da Guia e comprovante de adimplemento. A desídia da parte quanto a essa providência impacta, induvidosamente, na extinção do feito sem julgamento do mérito”.
(N.U 1020899-78.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓTIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C DANO MORAL - COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS - INTIMAÇÃO PESSOAL -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ARTIGO 485, IV, DO CPC/15
- INÉRCIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciado nos autos não ter a parte cumprido a determinação de complementar o pagamento das custas processuais, deve ser mantida a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil. Ademais, a extinção do processo com base no art. 290 do CPC não exige prévia intimação pessoal da parte. Fixados os honorários em percentual mínimo de 10%, sobre o valor da causa, que não é baixo ou de valor inestimável, não há que falar em adequação do valor dos honorários advocatícios, para fins de aplicação do §8º do artigo 85 do CPC ou sua redução”. ”
(SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019).

Por fim, a questão de a sentença ter sido proferida antes do julgamento do Rai nº
1002462-71.2016.8.11.0000, não enseja a nulidade do
decisum,
primeiramente porque restou desprovido por unanimidade, segundo porque no momento que o juiz proferiu a sentença extinguindo o feito, não havia qualquer decisão deferida nos autos, suspendendo decisão do juízo de primeiro grau.

Dessa forma, escorreita a decisão recorrida, de modo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022